Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIAGEM INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. DISCUSSÃO DO QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO.
1. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. Igualmente, deve-se atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.
2. Observadas as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, tem-se que o quantum fixado na origem é insuficiente para compensar o sofrimento da vítima e gerar o efeito pedagógico do dano moral, merecendo, portanto, ser majorado, ainda que não na total extensão pleiteada pela recorrente.
4. Recurso conhecido e provido.